Tribunal: TJMT
Processo: 0003215-10.2010.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003215-10.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 875.423.311-91 (APELADO), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), SOLON JOSE DE SOUZA - CPF: 137.630.831-20 (APELADO), CLINICA DE OLHOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.758.544/0001-05 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ASSAAD ASSAAD NAIM - CPF: 095.053.368-88 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), RODRIGO DE FIGUEIREDO AVELAR - CPF: 620.445.406-49 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLON JOSE DE SOUZA - CPF: 137.630.831-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AINHOA DE DIOS PEREIRA (APELADO), AINHOA DE DIOS PEREIRA (APELANTE), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), REGIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 875.423.311-91 (APELANTE), ASSAAD ASSAAD NAIM - CPF: 095.053.368-88 (APELADO), CLINICA DE OLHOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.758.544/0001-05 (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE FIGUEIREDO AVELAR - CPF: 620.445.406-49 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS -
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se as agravantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão monocrática.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem e
regular prosseguimento do feito com produção das provas requeridas,
se as agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0003215-10.2010.8.11.0015

AGRAVANTES: REGIANE PEREIRA DE SOUZA, AINHOA DE DIOS PEREIRA

AGRAVADOS: CLÍNICA DE OLHOS SINOP LTDA, ASSAAD ASSAAD NAIM, RODRIGO DE FIGUEIREDO AVELAR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

REGIANE PEREIRA DE SOUZA
e
AINHOA DE DIOS PEREIRA
contra decisão monocrática de provimento aos
recursos interpostos por
Clínica de Olhos Sinop Ltda, Assaad Assaad Naim e Rodrigo de Figueiredo Avelar,

a fim de
acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o
regular prosseguimento do feito e produção das provas requeridas, mormente oral e pericial e prejudicado o apelo adesivo interposto pelas ora agravantes.

As agravantes alegam que os agravados não respeitaram os princípios da boa-fé e da cooperação, de forma que arcaram com o ônus processual da não realização do ato pericial, visto que o julgamento foi realizado de forma escorreita e de acordo com as regras do ônus da prova – já que já havia decisão pela inversão do ônus da prova quanto à questão pericial – não houve nenhuma decisão surpresa, ao contrário; citam que inúmeras foram as oportunidades que os agravados tiveram para a produção da referida prova, mas sempre buscaram postergá-la.

Afirmam que
“
a única pendência para a realização da perícia foi a compra da passagem e sua disponibilização, o que era ônus dos agravados. Mas não o fizeram, visto que tinham nítida intenção de procrastinar ainda mais a marcha processual e não ver finalizado o litigio.”

Requerem a
reconsideração da r. decisão monocrática, com fulcro no artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para o fim de negar provimento às apelações interpostas pelos agravados; alternativamente, pugnam para que o agravo interno seja remetido ao órgão colegiado, ao qual se requer provimento para que seja reformada a decisão monocrática e, ao final, negado provimento às apelações interpostas pelos agravados e dado provimento à apelação adesiva interposta pelas agravantes.

Clínica de Olhos Sinop S.A e Assaad Assaad Naim apresentaram contrarrazões e arguiram preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, postulam pelo desprovimento do agravo.

O Dr. José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravados arguem a preliminar ao argumento que as agravantes, por ocasião das razões recursais, não atacaram os fundamentos da decisão monocrática, de forma específica.

As agravantes se insurgem contra a decisão monocrática de acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, inclusive que foram inúmeras as oportunidades que os agravados tiveram para a produção da referida prova, mas sempre buscaram postergá-la e que
“
a única pendência para a realização da perícia foi a compra da passagem e sua disponibilização, o que era ônus dos agravados. Mas não o fizeram, visto que tinham nítida intenção de procrastinar ainda mais a marcha processual e não ver finalizado o litigio.

Com efeito, pretendem a reforma da decisão monocrática, de modo que a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se
de recurso de agravo interno interposto por

REGIANE PEREIRA DE SOUZA
e
AINHOA DE DIOS PEREIRA
contra decisão monocrática de provimento aos
recursos interpostos por
Clínica de Olhos Sinop Ltda, Assaad Assaad Naim e Rodrigo de Figueiredo Avelar,

a fim de
acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o
regular prosseguimento do feito e produção das provas requeridas, mormente oral e pericial e prejudicado o apelo adesivo interposto pelas ora agravantes.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
(...)
Em sua contestação a ré
Clínica de Olhos Sinop
requereu a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, tais como pericial, documental e testemunhal, além do depoimento pessoal das requerentes, sob pena de confesso.

Interpôs recurso de apelação e argui a preliminar de cerceamento de defesa sob argumento que há controvérsia de natureza fática e pedido de produção de provas, de modo que descabe o julgamento antecipado da lide, ressalvada hipótese de expressa e fundamentada rejeição do pedido para a instrução probatória, o que não ocorreu no caso concreto e que, ao contrário, por diversas vezes o próprio Juiz sinalizou a necessidade tanto de perícia quanto de instrução do feito.

Cita que em caso de questão controvertida, comportava a dilação probatória pretendida para produção de prova testemunhal, mesmo porque apresentado requerimento na peça defensiva e, também, na fase de especificação das provas determinada; menciona ofensa ao seu direito processual de produzir as provas requeridas e apropriadas ao esclarecimento das circunstâncias do evento e controvérsias estabelecidas.

Rodrigo de Figueiredo Avelar
apresentou sua peça de defesa apontou a declaração da auxiliar de enfermagem Lucia Maria Fermino de utilização de 12 unidades de insulina, justificando apenas que foi anotada a quantia de 30 (trinta) unidades para cobrança de medicação; alega que, se durante a intervenção tivesse de fato sido aplicado a quantia de 30 (trinta) unidades de insulina pelo contestante, certamente a autora não teria saído da sala com índice de glicose de 165 GHT. Requereu provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tais como: pericial, documental e testemunhal, bem como, através do depoimento pessoal da requerente, sob pena de confesso.

Em suas razões recursais, arguiu a preliminar de cerceamento de Apelação e cita que foi deferido o custeio da passagem e a autora ficou inerte quanto a possibilidade de deslocamento na data determinada pelo perito; assevera que “
Se a parte requer, portanto, a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova. Diante do direito constitucional à prova, é evidente que o juiz não tem a prerrogativa de uma vez requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que seu resultado pode – ainda que em tese – ser importante para a resolução do mérito
.”

Já o réu
Assaad Assaad Naim
citou as
“Cópias de Prescrição Médica, Evolução Clínica Registro de Internação, Relatório de Anestesia e Relatório de Cirurgia e Relatório de Encaminhamento que retratam os atos médicos prestados sem defeito à paciente durante o período em que esteve sob os cuidados da equipe médica da Sinop Clínica, mostra o elevado grau de zelo com que foi tratada, desde a internação até a recuperação pós-anestésica, passando pelos procedimentos de ressuscitação, imediatamente após constatada queda da pressão arterial pela enfermagem. Tais documentos não comprovam o alegado erro médico e sim o tratamento irretocável e imediato que foi prestado pela equipe médica e de enfermagem da primeira requerida, no pré, intra e pósoperatório, nada esclarecendo a respeito da matéria controversa. Cópia de Relatórios Médicos firmados pelo Dr. Leonardo Giacon revelam a paciente em franca recuperação pós-cirúrgica, durante sua internação em IJTI, indicando melhora do nível de consciência e encaminhamento para reabilitação neurológica, nada acrescentando para a resolução da matéria controvertida (...).”

Mencionou ainda as “
Cópias de Prescrição Médica e Evolução Clínica, Relatórios de Enfermagem, Relatórios de Procedimentos de Colocação e Retirada de Dreno de Tórax e Traqueostomia, emitidos pelas equipes de plantão do Hospital Santo Antônio retratam o bom atendimento prestado à paciente durante a sua recuperação na UTI, sob os cuidados da equipe médica e corpo de enfermagem, passando por procedimentos médicos necessários ao tratamento e boa recuperação.”

Indicou a “
Cópia de Atestado Médico do Hospital Sara Kubistschek nada comprova a respeito da atual condição de saúde da primeira requerente, demonstra a dedicação e o zelo dos requeridos em relação à paciente, ao encaminhá-la para centro de referência em recuperação' neurológica, porém nada esclarece sobre a matéria controvertida.”

Requereu a produção de provas por todos os meios permitidos em direito, sem exclusão alguma, tais como: depoimento, pessoal da requerente, oitiva de testemunhas, prova documental, pericial, bem como a juntada de documentos durante a instrução processual. Requereu como meio de prova a expedição de ofício requisitório dos prontuários médicos em nome da requerente do Hospital Santo Antônio, Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, Hospital Sarah Kubistchek.

Nas razões do apelo aduz que a lide versa sobre acusação de suposto erro médico, de modo que necessita de dilação probatória, mediante a prova pericial para o adequado esclarecimento da controvérsia fática, especialmente para a apuração da culpa do profissional liberal; assevera que o “
julgamento antecipado do feito, sem oportunizar a realização da prova pericial, impediu que fossem esclarecidas questões relevantes para o deslinde da ação a saber: a) Situação atual da saúde da autora (se está viva; se ainda apresenta as alegadas limitações físicas e mentais que justifiquem o pensionamento etc); b) Se houve conduta culposa (negligência, imperícia ou imprudência) por parte do médico apelante; c) Se houve nexo causal entre prescrição/aplicação da insulina e o dano alegado pela autora; d) Esclarecer particularidades sobre as anotações do prontuário médico, especialmente sobre a verdadeira dosagem de insulina ministrada na paciente
.”

Comenta que no presente caso houve de ferimento do pedido de pensão vitalícia, porém, sem provas da suposta limitação física e mental da autora ou se a mesma continua viva, notadamente por se tratar de pessoa portadora de inúmeras comorbidades e patologias preexistentes, conforme narrado na exordial e anotações do prontuário médico; esclarece que
“improcede a alegação da sentença recorrida de que os requeridos estejam procrastinando o feito, uma vez que os maiores interessados na realização perícia são os próprios requeridos, que estão pagando a pensão à autora/apelada desde a data em que foi arbitrada, isto é, há mais de 13 (treze) anos.”

Pois bem. Os argumentos se denotam relevantes no sentido de acolher a preliminar de cerceamento de defesa para produção de prova pericial direta param se apurar o real estado da autora, bem como, prova pericial indireta dos documentos que instruem os autos.

A autora em sua petição inicial demonstrou interesse na produção de prova pericial
técnica feita por médico perito, com a finalidade de traduzir o prontuário preenchido pelos réus, bem como, a produção de prova testemunhal, para certificar a ocorrência dos fatos mencionados na exordial, além do depoimento pessoal dos réus.

Ademais, não houve desídia dos réus. A Magistrada entendeu que “
a perícia não foi realizada porque nenhuma das partes se propôs a pagar as despesas. A meu ver, in casu a prova pericial é de suma importância para se desvendar a real situação física e psicológica da requerente, mormente com relação a eventuais sequelas. Posto isto, reconsidero e revogo a decisão de fis. 1315 para determinar a realização de perícia médica nos exatos termos da decisão saneadora de fls. 895/899, devendo ser tomadas todas as providências de praxe neste sentido, tais como apresentação de quesitos, indicações de assistentes etc., inclusive com a expedição de oficio ao hospital escolhido para o fim especificado às fis. 1325.”

Como se nota, a perícia foi deferida e a Magistrada determinou em 30.08.2016 a intimação das partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentassem quesitos e indicassem assistente técnico (art. 465, § 1°, do CPC), bem como, se manifestassem sobre a proposta dos honorários.

Assim, o réu Assaad Assaad Naim requereu que o perito nomeado fosse intimado para apresentar o seu currículo, a fim de comprovar sua especialização. Após a Magistrada consignou que não houve objeções e homologou o valor apresentado; os réus apresentaram rol de testemunhas e quesitos ao perito judicial, a autora também trouxe seus quesitos.

A própria autora peticionou e relatou que ela e sua filha (coautora) residem atualmente na Espanha, de modo que requereu a aquisição de passagens aéreas até Cuiabá-MT, local da perícia, durante o período de férias escolares dias 29/06 a 25/07, já que a menor é estudante e não pode ficar desacompanhada e que esse direito é alcançado pelos benefícios da justiça gratuita deferido pelo juízo.

Em seguida o Magistrado novamente consignou
ser imprescindível a realização da perícia por parte dos requeridos, assim como a comprovada dependência financeira atual da parte requerente em face deles e deferiu o pedido de custeio da passagem área dela da Espanha ao Brasil.

Com efeito, a autora solicitou que os réus providenciassem sua passagem aérea diante de sua disponibilidade no final do ano de 2022 e reiterou o pedido para que os réus custeassem a passagem área de Madri-Espanha até Sinop-Brasil, a fim de se submeter à perícia designada nos autos.

O réu Assaad Assaad Naim peticionou manifestando que não se opunha ao custeio de uma passagem aérea, em classe econômica, do trecho Espanha– Brasil, para a autora, mediante reembolso, após a comprovação do pagamento pela autora e requereu a intimação do perito do Juízo para que indicasse as datas disponíveis para a realização da perícia e intimação da autora para indicasse a data mais próxima e para que comprovasse a reserva /compra da passagem aérea, do trecho Espanha-Brasil em classe econômica.

Nova petição pelos réus mencionando a complexidade dos autos e requereram o cumprimento integral da parte final do despacho de I. 74798871, ou seja, que partes em conjunto com o médico perito e seus assistentes convencionassem/deliberassem como se daria o translado, situação esta não deliberada, bem como, a cooperação da autora.

A autora não compareceu à perícia e peticionou no sentido de informar que os
réus não providenciaram o meio de locomoção para que a primeira autora (Regiane) comparecesse à perícia médica agendada, em total contrariedade ao comando judicial. Todavia, os pedidos anteriores elaborados pelos réus não foram analisados, levando à prolação da sentença.

Além disso, na sentença o magistrado registrou que
“ficou inerte a parte requerida quanto ao custeio da passagem para a requerente participar da prova pericial, restando, portanto, preclusa a oportunidade que lhe era facultada pela lei.”
Em verdade, os réus buscaram informações da autora, via judicial, em relação à data disponível para viagem e ao perito em relação à data para realização da perícia; inclusive solicitado ao juízo que intimasse a autora para comprar as passagens que seriam reembolsadas pelos réus.

Essa colaboração mútua entra as partes ficou registrada na decisão de Id 74798871:

“(...)
As partes
em conjunto com o médico perito e seus assistentes,
devem convencionar/deliberar como se dará este translado, lembrando a requerente que o judiciário não pode esperar o calendário escolar de sua filha para vinda ao Brasil, mormente que a depender de como se dará todo este processo, a perícia poderá ser realizada em curtíssimo espaço de tempo, devendo ela também colaborar para a elucidação dos fatos e fim do litígio. A parte requerente de igual modo deverá cooperar
, como já preceituado acima.

Por fim, a realização da perícia técnica, mesmo considerando o tempo de tramitação do feito, poderá ser útil à autora. Isto porque, argumentou:

“No presente caso, os danos estéticos também são devidos já que a primeira apelante (REGIANE), após tudo que lhe aconteceu, permanecerá com várias cicatrizes no seu corpo, conforme se vê das fotos anexas à inicial. Cicatriz no braço esquerdo, cicatriz na clavícula do lado direito, cicatrizes do lado esquerdo e direito embaixo dos braços, dedos dos pés quebrados e desconfigurados/tortos (...) Além disso, deve-se somar ao fato de que à época dos fatos a lesão nos dedos dos pés prejudicaria a profissão da primeira recorrente (auxiliar de cozinha – trabalha em pé), a idade que ela tinha (30 anos), a visibilidade das lesões (cicatrizes visíveis e lesões dedos dos pés visíveis), o grau de culpabilidade dos médicos que é alta (erro grotesco para um profissional médico), condições pessoais da primeira apelante que era uma pessoa vaidosa e com boa aparência e a afetação da sua qualidade de vida (dificuldade de locomoção em razão dos dedos tortos).

Requereu a condenação dos apelados ao pagamento de dano estético no importe de 500 (quinhentos) salários-mínimos vigente à época da condenação. Entretanto, o pedido foi julgado improcedente por falta de provas que podem ser produzidas com a realização da perícia. Cito trecho da sentença:

“Todavia, quanto aos pretendidos danos estéticos, cumpre esclarecer que para a respectiva reparação é necessário comprovar o caráter permanente das lesões sofridas capazes de provocarem prejuízos efetivos a algum atributo físico da pessoa, a comprometer sua imagem ou certa funcionalidade. Dano estético sem deformidade ou aleijão aparente não se consubstancia.

Nesse condão, cotejando todas as provas produzidas, é possível concluir indubitavelmente a sua inocorrência. Não há nenhuma prova cabal de demonstrar a permanência de sequelas físicas aparentes, mormente porque a todo tempo se é enfatizado o edema cerebral, sem ter demonstrado na prática como isto afetou a imagem dela. Até porque, como enfaticamente demonstrado, ela não tem discernimento.”

A preliminar de cerceamento deve ser acolhida, diante do deferimento da produção de prova pericial e sua não realização, com julgamento antecipado da lide.

STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E NULIDADE DE ESCRITURA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA
. (...)
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 5. Na hipótese, verifica-se que o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, valendo-se do art. 330, I, do CPC/73, "por prescindir de maior dilação probatória" e por entender "suficiente para o julgamento antecipado da lide os documentos juntados pelas partes nestes autos", mas, por outro lado, acabou julgando improcedente o pedido formulado na demanda que objetivava a nulidade da permuta, por ausência de prova do direito alegado, caracterizando inarredável cerceamento de defesa. 6. Recurso especial provido
” (REsp 1554361/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 15/03/2017) (destaquei).

TJ/MT:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO MANTEVE A SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR NÃO ANALISADA NA APELAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – AUTORA NÃO PODE PRODUZIR AS PROVAS QUE DESEJAVA – O FEITO FOI JULGADO ANTECIPADAMENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AUTORA NÃO CONSEGUIU “PROVAR” A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NULIDADE CARACTERIZADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
– VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA ANULADA. 1. Havendo omissão fundada na ausência de manifestação do Juízo quanto à preliminar de cerceamento de defesa, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia. 3. In casu, a prova requerida pela autora foi deferida, mas não foi produzida, sendo os autos sentenciados antecipadamente, sem a devida instrução processual. 4. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição de sentença, a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento
. 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, com a modificação do acórdão”
(N.U 0002510-87.2010.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. 1. Tendo em vista as versões antagônicas dos fatos apresentadas pelas partes, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar ao réu/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a existência ou não de união estável entre as partes.
2. Com efeito, a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição
”
(N.U 1001428-70.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

Ante o exposto, PROVEJO os recursos interpostos pelos réus Clínica de Olhos Sinop Ltda, Assaad Assaad Naim e Rodrigo de Figueiredo Avelar,

a fim de acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e produção das provas requeridas, mormente oral e pericial e julgo PREJUDICADO o apelo adesivo interposto por Ainhoa de Dios Pereira e Regiane Pereira de Souza.
”

Portanto, os fundamentos das agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024